Tribunal: STF
Processo: ARE 1252858
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ação Ordinária. Policial Militar Temporário. Reconhecimento à percepção apenas dos direitos sociais mínimos previstos no art. 7.º, delimitados pelo art. 39, § 3.º, da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 19/98, dada a natureza precária e temporária da investidura Precedentes. Cerceamento de defesa Alegação prejudicada. Consectários legais Lei nº 11.960/09 Juros moratórios Aplicação da taxa de remuneração da caderneta de poupança Correção monetária Aplicação da TR até 25.03.2015 e, após esta data, do IPCA-E - Observância do tanto quanto decidido pelo Pleno do Excelso Pretório, em sede de questão de ordem, por ocasião do julgamento das ADI's nos 4.357 e 4.425. Ônus de sucumbência. Pretensão à condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Inadmissibilidade. Hipótese pela qual as partes foram vencedoras e vencidas em igual proporção Sucumbência recíproca mantida. Honorários convencionais. Ressarcimento. Reconhecida a sucumbência recíproca, não se justifica o reembolso dos honorários contratuais, uma vez que cada parte deverá arcar com a verba honorária de seu patrono. Recursos oficial e da Fazenda do Estado parcialmente providos. Recurso do autor desprovido” (fls. 2-13, e-doc. 9). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput e os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 e por ausência de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (fls. 1-3, e-doc. 16).
    O agravante sustenta que, “ao reconhecer direitos tais como férias, terço constitucional e 13º salário, violou frontalmente o artigo 37, IX. da Constituição Federal, que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo” (fl. 8, e-doc. 18). 
    Argumenta que, “mesmo que se admita que a contratação da parte autora tenha sido irregular, o que não se concebe, não há qualquer equiparação desse com os servidores púbicos de carreira, e muito menos gera a obrigação de pagamento de verbas que não sejam estritamente salariais” (fls. 14-15, e-doc. 18).
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, para que a r. decisão monocrática seja reformada, determinando-se então o regular processamento do recurso extraordinário, para posterior provimento, tudo como medida da mais lídima Justiça” (fl. 16, e-doc. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes apenas reiteram os argumentos do recurso extraordinário sem impugnarem o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.115.432 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.135.071-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa” (art. 1.021, § 4°, do CPC)” 
(ARE n. 1.107.207-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019). 
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932, art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora